Tribunal: TJBA
Processo: 0300617-74.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300617-74.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO COLARES FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO CANDIDO NAZARETH, JOSE HUMBERTO LACERDA

APELADO: RITA KELLE PEREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA PELAS PRELIMINARES ACOLHIDAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO COLARES FILHO contra o Acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu os embargos à execução. O fundamento da extinção foi a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir. O Embargante sustenta que o Acórdão teria sido omisso por não analisar as alegadas nulidades do título executivo, apontando, entre outros, a ausência do cheque original e a existência de tarja preta sobre a assinatura na cópia juntada aos autos.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise das nulidades do título executivo apresentadas pelo Embargante, e se tais alegações exigiriam manifestação expressa pelo órgão julgador.

III. Razões de decidir
Os embargos são tempestivos e formalmente cabíveis.
Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado resolveu a controvérsia com base em preliminares processuais autônomas e suficientes — inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir — que, uma vez acolhidas, tornaram prejudicada qualquer análise de mérito.
A apreciação de alegações relativas à nulidade do título executivo só seria possível caso superadas as referidas preliminares, o que não ocorreu.
Assim, não há ponto essencial omitido, mas sim matéria que deixou de ser analisada por força do acolhimento das questões preliminares.
Embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do julgamento.
Consideram-se incluídos no acórdão os pontos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que deixa de enfrentar matérias de mérito cuja análise foi prejudicada pelo acolhimento de preliminares processuais autônomas e suficientes. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300617-74.2015.8.05.0088
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça